Tribunal: TJSP
Processo: 2299620-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Documentos exibidos pelo autor que permitiram o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Atuações específicas e pontuais no interesse de outrem que não tem o condão de caracterizar a relação de mandato. Posterior lavratura de procuração pública que evidencia a inexistência prévia de vínculo de tal natureza.

Ementa:
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Documentos exibidos pelo autor que permitiram o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Atuações específicas e pontuais no interesse de outrem que não tem o condão de caracterizar a relação de mandato. Posterior lavratura de procuração pública que evidencia a inexistência prévia de vínculo de tal natureza. Escritura que, lida pelo outorgante e pelo tabelião em voz alta e clara, ratificou todos os atos até então praticados pela ré. Herdeiro que não pode rediscutir temas que o titular originário do patrimônio consolidou. Prestação de contas inviável quanto a esse período. Recibo a atestar a entrega de documentos que não permite se dê por aceita a prestação de contas extrajudicial. Interesse de agir configurado. Entendimento do STJ. Doações supostamente irregulares que já são objeto de ação própria. Procedência do pedido apenas em relação ao intervalo em que a ré efetivamente atuou como mandatária e na forma especificada na inicial. Providência já realizada, a tornar viável o prosseguimento na forma do art. 550, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.